Tribunal: TJSP
Processo: 1020648-69.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHO ELETREONICO - SEGURO RESIDENCIAL – AÇÃO REGRESSIVA. Ação regressiva da seguradora contra a concessionária de energia elétrica. Danos em equipamentos eletrônicos do segurado. Responsabilidade da recorrente afastada, vez que não demonstrado o nexo de causalidade, "in casu". Oscilação na rede

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHO ELETREONICO - SEGURO RESIDENCIAL – AÇÃO REGRESSIVA. Ação regressiva da seguradora contra a concessionária de energia elétrica. Danos em equipamentos eletrônicos do segurado. Responsabilidade da recorrente afastada, vez que não demonstrado o nexo de causalidade, "in casu". Oscilação na rede elétrica não comprovada. Também não há prova conclusiva de que o consumidor não tenha contribuído, de modo eficaz, para a causação do resultado danoso. Ação julgada improcedente. Sentença mantida. Recurso de apelação da autora não provido, majorada a verba sucumbencial da parte adversa de 10% ( dez por cento ) para 12% ( doze por cento ) sobre o valor dado a causas atualizado, com base no artigo 85, parágrafo 11 do Código de Processo Civil.